Tribunal: TCU
Processo: 019.379/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8537/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5.930/2022-TCU-2a pela recorrente abaixo indicada; Considerando, conforme instrução da unidade técnica (peça 5), que a beneficiária da pensão militar instituída pelo Sr. Raymundo da Anunciação Chagas, é a Sr. Nadja Maria Lima Chagas, e não a recorrente, a Sr. Nelba Lima Chagas da Silva Considerando que não se verifica na deliberação recorrida qualquer prejuízo causado diretamente pelo Tribunal à recorrente, a ensejar seu interesse recursal; Considerando a proposta da Serur, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 282 do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame a seguir relacionado, e em determinar o arquivamento do processo, após enviar ao recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade constante da peça 5 dos autos. 1. Processo TC- Processo 019.379/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Nelba Lima Chagas da Silva (XXX.015.934-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Nadja Maria Lima Chagas (XXX.011.134-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Monick Ezequiel Chaves de Sousa (11746/OAB-RN), representando Nelba Lima Chagas da Silva; Monick Ezequiel Chaves de Sousa (11746/OAB-RN), representando Nadja Maria Lima Chagas. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.